Tribunal: TJDFT
Processo: 0726747-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726747-39.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA GOMES DE ANDRADE APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, BRUNO PINHEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Juliana Gomes de Andrade em face da r. sentença (ID 34688845) que, nos autos da Ação de Ressarcimento proposta em seu desfavor por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou procedentes os pedidos iniciais. O referido recurso (ID 34688849) não veio acompanhado de preparo. A Apelante alega não possuir condição de pagar as custas e as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, razão pela qual requer a concessão da gratuidade de justiça. No despacho de ID 35302365, determinou-se a intimação da Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, complementasse a documentação juntada com, ao menos, comprovantes de renda, de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. No ID 35691497, a Apelante repisou os argumentos de ser mãe solteira de 2 (duas) crianças e encontrar-se desempregada. Juntou extratos bancários (ID 35691498). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso vertente, em que pese a Agravante asseverar que cumpre os requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, por não possuir condições de arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais, os documentos trazidos aos autos não permitem concluir nesse sentido. Em que pese os extratos bancários juntados não revelarem expressiva movimentação financeira, eles não apontam a titularidade da Recorrente, além de possuírem transferências via PIX de valores variados, cuja origem a Apelante não se preocupou em esclarecer. Embora argumente não possuir renda além da pensão alimentícia que recebe em nome de 1 (um) dos filhos, não trouxe qualquer documento que comprove a condição dela de isenta perante a Receita Federal. Acrescente-se que a Recorrente não juntou aos autos quaisquer comprovantes de suas despesas, inexistindo esclarecimento sobre sua dinâmica familiar, tampouco sobre a circunstância de estar assistida em Juízo por advogado particular. Como se infere, não há provas nos autos que permitam concluir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas da Apelação. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Apelante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em consequência, determino a intimação da Apelante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Determino que a Secretaria aponha sigilo aos extratos bancários (ID 35691498). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator